Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-75.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001811-75.2019.8.11.0051
Recorrentes:
LARISSA MARQUES DE CARVALHO
FABRICIA MARQUES DE CARVALHO
Recorrido:
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LARISSA MARQUES DE CARVALHO e FABRICIA MARQUES DE CARVALHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PENSÃO POR MORTE – POLICIAL MILITAR – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – FILHAS MAIORES DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTES – PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAREM 24 (VINTE E QUATRO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ENTENDIMENTO DEFINIDO PELO COLEGIADO – RECURSO ANTERIOR – MESMA CAUSA – MANUTENÇÃO – RESPEITO À DECISÃO COLEGIADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há possibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte, até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. Precedentes do STJ.
Ressalvado este entendimento pessoal, mantém-se a orientação, já externada pelo órgão julgador fracionário, em anterior Recurso, originário da mesma ação de base, em respeito ao princípio da colegialidade e da estabilidade das relações jurídicas.
Nas razões do recurso, as recorrentes sustentam, em síntese, violação a Lei Federal 6.880/1980, art. 50, §2o, IV, bem como da Lei 3.765/1960 em seu art. 7o, alínea “d” e “e” que regulamentam a pensão dos Militares, ao argumento de que “a referida legislação federal, especificamente, a Lei n. 6.880/1980 e a Lei n. 3.765/1996 tratam, justamente, da situação dos filhos dependentes dos militares, que mantêm a condição de estudantes, e estabelecem que fazem jus ao benefício até os 24 (vinte e quatro) anos de idade”.
Recurso tempestivo (id. 115122956) e recorrentes beneficiárias da justiça gratuita (id. 115174955).
Sem contrarrazões (id. 121550981).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Além disso, ainda que o julgado incorra em eventual omissão, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, conforme disposição da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALABURIDADE. DIREITO A PERCEPÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, não havendo embargos declaratórios para suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, uma vez que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”. (STF - AgR ARE: 1241421 AP - AMAPÁ 0005387-76.2016.8.03.0001, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/05/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-118 13-05-2020)
No caso dos autos, a tese legal apontada, qual seja, a violação ao artigo 50, §2o, IV, da Lei Federal no 6.880/1980, art. 50, bem como ao artigo 7o, alíneas “d” e “e”, da Lei Federal no 3.765/1960, não foi ventilada pelo acórdão hostilizado, tampouco foi arguida para fins de prequestionamento em sede de embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 282 e 356 do STF), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça